Tribunal: CARF
Processo: 10920.720116/2014-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-15

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.720116/2014-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.818 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
CVS PIZZERIA LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
SIMPLES. EXCLUSÃO. COMÉRCIO DE MERCADORIA OBJETO DE
DESCAMINHO.
Mantém-se a exclusão da empresa do regime simplificado de tributação, uma
vez que restou caracterizada a infração de comercialização de mercadoria
objeto de descaminho em processo administrativo distinto deste, do qual não
cabe mais recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, e, na parte conhecida, em lhe negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente o
conselheiro Lizando Rodrigues de Souza.

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte, ratificando o despacho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.720116/2014-44
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.818 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720116/2014-44

decisório (fls. 19-20) que o excluiu do Simples Nacional e impediu seu reingresso pelos 03 anos
seguintes.
Dos Fatos:
Em 30/06/2015 foi expedido o Ato Declaratório Executivo DRF/JOI n.30/2015
(fls. 21-22), que excluiu, a partir de 01/11/2014, a contribuinte da sistemática de apuração pelo
Simples Nacional, impedindo o reingresso nos exercícios 2015, 2016 e 2017.
A exclusão deu-se em virtude de ter sido constatada a comercialização de
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho; com fundamento no que dispõe o inciso VII,
do art. 29 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
Cientificada do ADE, a pessoa jurídica interessada apresentou manifestação de
inconformidade alegando, em síntese, que houve a regular importação do produto apreendido
(vinho) e solicita que não se dê o perdimento do produto, nem a exclusão do Simples Nacional.
A Turma da DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, tendo
em vista que o contribuinte não comprovou a regular importação da mercadoria. O acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
OPÇÃO
PELO
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
COMÉRCIO
DE
MERCADORIAS OBJETO DE DESCAMINHO OU CONTRABANDO.
A constatação do exercício de atividade relativa a comércio de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho enseja exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir
do mês em que incorridas, impedindo nova opção pelos 3 (três) anos-calendário
subsequentes.
Em 22/02/2017 (AR fl.85), o contribuinte teve ciência do acórdão da DRJ e, ainda
irresignado, em 09/03/2017 (Carimbo fl. 88), interpôs recurso voluntário, através do qual, em
síntese:
- Impugna e contesta na totalidade os processos n. 10920.720116/2014-44 e
10920.720114/2014-55, em primeira análise para não acatar o perdimento do
produto em prol da Fazenda Pública Federal, mas em especial a não exclusão da
empresa CVS do Cadastro Simples, visto que, há a comprovação (nota fiscal), da
aquisição dentro das normas do produto;
Por fim, a Recorrente requereu a manutenção da empresa no Simples Nacional.
É o relatório.

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.818 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720116/2014-44

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima.
Trata o presente processo de exclusão do contribuinte do Simples Nacional em
razão de comercialização de mercadoria objeto de descaminho (art. 29, inc. VII da LC
n.123/2006), conforme Ato Declaratório Executivo n. 30, de 09/06/2015.
A exclusão do Simples Nacional decorreu de Representação Fiscal de fl.18, após
o encerramento do processo administrativo no 10920.720114/2014-55, no qual se aplicou a pena
de perdimento de mercadoria apreendida através do Ato Declaratório Executivo DRF/JOI n. 72,
de 24/11/2014.
Em relação ao processo de perdimento de mercadorias (no 10920.720114/2014-
55), temos que o ato de perdimento se tornou definitivo na esfera administrativa, não cabendo
mais recurso, conforme cópia do Ato anexado à fl.14:
Ato Declaratório Executivo DRF/JOI n.o 72, de 24 de novembro de 2014.
Declara o perdimento de mercadorias apreendidas.
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JOINVILLE-SC, no uso
das atribuições que lhe confere (...), e a revelia, DECLARA:
Art. 1o O perdimento, em favor da Fazenda Pública Federal, das mercadorias
discriminadas nos Autos de Infração e Termos de Apreensão e Guarda Fiscal de
Mercadorias, contidos nos processos administrativos relacionados no Anexo Único,
tornando-as destináveis de acordo com as normas previstas na Portaria MF no 282, de
09 de junho de 2011.
Art. 2o O presente ato é definitivo, de acordo com o disposto no parágrafo 4o do artigo
27 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, assim como no parágrafo 6o do artigo 774 do
Decreto no 6.759, de 05 de fevereiro de 2009.
Aplicou-se a pena de perdimento à mercadoria apreendida, em razão da não
comprovação da regular importação de mercadoria estrangeira, o que configura descaminho.
O contribuinte chamado a se defender naquele processo de perdimento, manteve-
se silente, sendo decretada a revelia, e tornando o ato definitivo.
Sendo assim, não cabe mais recurso administrativo do ato que decretou o
perdimento da mercadoria, motivo pelo qual não conheço do presente recurso no que se refere
à pena de perdimento de mercadoria, autuada no processo n.10920.720114/2014-55.
Na parte conhecida, a Recorrente defende a não exclusão da empresa CVS do
Cadastro Simples, visto que, houve a comprovação (nota fiscal), da aquisição dentro das normas
do produto.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.818 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720116/2014-44

Destaque-se que não sendo mais possível discutir a aplicação da pena de
perdimento e a regular importação da mercadoria, há de se manter a exclusão da Recorrente
do Regime especial de tributação do Simples Nacional, uma vez que através do Ato
Declaratório Executivo DRF/JOI n. 72, de 24/11/2014, restou configurada comercialização de
mercadoria objeto de descaminho, infração prevista no inciso VII, do art. 29 da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, verbis:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na parte
conhecida, por NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital